Tribunal: STJ
Processo: 1001393-53.2020.8.26.0062
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2726147 - SP(2024/0313450-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GALLO FERREIRA COMERCIO DE FRUTAS LTDA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
OSANA MARIA DA ROCHA MENDONÇA - SP122930
AGRAVADO
: R. A. F. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: MAGALI RIBEIRO COLLEGA - SP118408
CARMEN LIZ RIBEIRO DA SILVA - SP415682
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
dos embargos de divergência, em razão da ausência de
similitude fática entre o acórdão embargado e o acórdão
paradigma.
2. A decisão agravada concluiu pela ausência de similitude fática
entre os acórdãos, visto que no acórdão embargado a alegação
de essencialidade do bem não foi enfrentada pela Corte de
origem, nos moldes propostos pela agravante, não havendo
embargos de declaração para provocar o debate, tendo incidido
a Súmula n. 211 do STF, o que o difere do paradigma.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência podem ser conhecidos, considerando a ausência
de similitude fática entre o acórdão embargado e o acórdão
paradigma.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, sendo cabíveis apenas quando há divergência entre
acórdãos de mérito ou entre acórdãos que não tenham
conhecido do recurso, mas tenham apreciado a controvérsia,
conforme o
do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
5. O acórdão embargado, diversamente do paradigma (AgInt no
), enfatizou a ausência de análise de
REsp n. 1.784.027/SP
mérito quanto a essencialidade do bem na hipótese. A ausência
de similitude fática entre os casos confrontados, especialmente
Documento eletrônico VDA56731222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b87abe81-f49c-4774-90f5-12643de35c00

quando os julgados tratam de matérias distintas ou sob
enfoques diferentes, impede o conhecimento dos embargos de
divergência.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b87abe81-f49c-4774-90f5-12643de35c00

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2726147 - SP(2024/0313450-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GALLO FERREIRA COMERCIO DE FRUTAS LTDA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
OSANA MARIA DA ROCHA MENDONÇA - SP122930
AGRAVADO
: R. A. F. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: MAGALI RIBEIRO COLLEGA - SP118408
CARMEN LIZ RIBEIRO DA SILVA - SP415682
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
dos embargos de divergência, em razão da ausência de
similitude fática entre o acórdão embargado e o acórdão
paradigma.
2. A decisão agravada concluiu pela ausência de similitude fática
entre os acórdãos, visto que no acórdão embargado a alegação
de essencialidade do bem não foi enfrentada pela Corte de
origem, nos moldes propostos pela agravante, não havendo
embargos de declaração para provocar o debate, tendo incidido
a Súmula n. 211 do STF, o que o difere do paradigma.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência podem ser conhecidos, considerando a ausência
de similitude fática entre o acórdão embargado e o acórdão
paradigma.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, sendo cabíveis apenas quando há divergência entre
Documento eletrônico VDA56484611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: 477ad324-d3dd-4f33-9356-40168775135e

acórdãos de mérito ou entre acórdãos que não tenham
conhecido do recurso, mas tenham apreciado a controvérsia,
conforme o
do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
5. O acórdão embargado, diversamente do paradigma (AgInt no
), enfatizou a ausência de análise de
REsp n. 1.784.027/SP
mérito quanto a essencialidade do bem na hipótese. A ausência
de similitude fática entre os casos confrontados, especialmente
quando os julgados tratam de matérias distintas ou sob
enfoques diferentes, impede o conhecimento dos embargos de
divergência.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
1221-1226:
"Cuida-se de Embargos de Divergência interposto em face de acórdão
da 4a Turma, relatado pelo MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
assim ementado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO E
RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL.
EMPRESA EM RECUPPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial em ação de despejo
cumulada com rescisão contratual de arrendamento rural
e determinou a desocupação do imóvel pela agravante e o
reembolso de valores não cobertos pela recuperação judicial.
2. A decisão de primeira instância julgou procedente a ação,
determinando a desocupação do imóvel e o reembolso dos
valores devidos. O Tribunal de origem manteve a decisão,
considerando que o arrendamento rural se equipara a contrato
de locação, devendo, portanto, o bem imóvel ser devolvido ao
credor, real proprietário, permanecendo atrelado ao concurso de
credores tão somente os créditos líquidos e vencidos antes do
deferimento da recuperação judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a retomada do
bem imóvel objeto da ação de despejo viola o juízo universal da
Documento eletrônico VDA56484611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: 477ad324-d3dd-4f33-9356-40168775135e

recuperação judicial e se é possível o prosseguimento da
execução fora do procedimento da recuperação, considerando a
alegação de essencialidade do bem pela recuperanda.
4. Outra questão é saber se a decisão agravada incorreu em
erro ao aplicar a Súmula n. 83 do STJ, considerando a
regulação do caso pela
, e não pela
Lei n. 4.504/1964
.
Lei n. 8.425/1991
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu que, ultrapassado o prazo de
suspensão do
o, § 4o, da
, a ordem de
art. 6
Lei n. 11.101/2005
despejo não se submete à competência do juízo universal da
recuperação, pois o imóvel não integra o patrimônio da
recuperanda - interpretação do
§3o, da
.
art. 49,
Lei n. 11.101/05
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o credor proprietário
de bem imóvel não se submete aos efeitos da recuperação
judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa.
7. A alegação de essencialidade do bem não foi enfrentada pela
Corte de origem nos moldes propostos pela agravante, não
havendo embargos de declaração para provocar o debate, o que
atrai a incidência da Súmula n. 211 do STF no ponto.
8. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que permite o prosseguimento de ação
de despejo contra empresa em recuperação judicial, desde que
não haja medida constritiva sobre ativos financeiros da
recuperanda, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A ordem de despejo não se submete à
Tese de julgamento:
competência do juízo universal da recuperação judicial quando o
imóvel não integrar o patrimônio da recuperanda. 2. O credor
proprietário de bem imóvel não se submete aos efeitos da
recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade
sobre a coisa. 3. A ação de despejo pode prosseguir contra
empresa em recuperação judicial, desde que não haja medida
constritiva sobre ativos financeiros da recuperanda".
, arts. 6o,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005
§ 4o, e 49, § 3o; Decreto n.
III.
59.566/1966, art. 32,
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.475.258/MS
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
7/3/2017;
no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.835.668/SP
019.
Turma, julgado em 26/11/2
Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos deste sodalício."

Documento eletrônico VDA56484611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: 477ad324-d3dd-4f33-9356-40168775135e

Em decisão de minha relatoria, os embargos de divergência não foram
conhecidos pela ausência de similitude fática.
O Ministério Público Federal apresentou ciência.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
Documento eletrônico VDA56484611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: 477ad324-d3dd-4f33-9356-40168775135e

§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão
embargado. Vejamos:
"A questão apontada como divergente consiste em determinar se
compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre o despejo
de imóveis rurais que estão na posse da embargante por força de
contrato de arrendamento rural. (e-STJ fls. 199-1200)
Ocorre, contudo, que o acórdão embargado, diversamente do
paradigma (AgInt no
), enfatizou a ausência de
REsp n. 1.784.027/SP
análise de mérito quanto a essencialidade do bem na hipótese, o que
acarreta na inadmissibilidade dos embargos de divergência por
ausência de similitude fática entre os casos, tendo inclusive, quanto ao
ponto, incidido a Súmula n. 211 do STF.

"alegação de essencialidade do bem não foi enfrentada pela Corte de
origem nos moldes propostos pela agravante, não havendo embargos
de declaração para provocar o debate, o que atrai a incidência da
Súmula n. 211 do STF no ponto." (e-STJ fls. 1173)

Aponto por esclarecedores, trechos do acórdão paradigma:

" Rememoro que a irresignação assenta-se sobre o direito a reaver os
imóveis locados pela sociedade em recuperação. O acórdão recorrido
pronunciou que as lojas nas quais funcionam os pontos de venda das
partes autoras são seus pontos comerciais e, consequentemente, o
despejo poderá combalir a recuperação, pois bens essenciais ao
empreendimento. O mesmo fora reconhecido pelo juízo que
deferiu a recuperação judicial das locatárias:
(...)
Esta Corte Superior, quando do julgamento do REsp 1.447.918-SP,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16.05.2016 reconheceu sujeitarem-
se os aluguéis de imóveis à recuperação judicial quando vencidos até
Documento eletrônico VDA56484611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: 477ad324-d3dd-4f33-9356-40168775135e

a data do pedido de recuperação, mas não os vincendos, que seriam
exigíveis na data do vencimento, sob pena de despejo por falta de
pagamento.
Recentemente, em conflito em que se discutiu a competência para
dizer da essencialidade do bem que o arrendador pretendia ver
reempossado, restando vencido o e. Min. Raul Araújo, o colegiado
concluiu que "compete ao juízo da recuperação judicial a análise
acerca da essencialidade do bem para o êxito do processo de
soerguimento da empresa recuperanda, ainda que a discussão
envolva ativos que, como regra, não se sujeitariam ao concurso de
credores.
(...)
Em que pese teoricamente possam tramitar ambas as ações, a de
despejo e de recuperação judicial, em juízos distintos, em sendo
reconhecido pelo juízo da recuperação a essencialidade da
manutenção da sociedade no ponto comercial em que estruturou
, permitir-se o despejo do locatário combaliria a
o seu negócio
sociedade empresária a ponto de comprometer-se o seu soerguimento
" (grifos acrescidos)" (e-STJ fls. 1221-1226)

Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que "de que não
se admite embargos de divergência quando ausente similitude fática entre os casos
confrontados, especialmente quando os julgados tratam de matérias distintas ou sob
enfoques diferentes." (AgInt nos
, relatora Ministra Daniela
EAREsp n. 2.040.000/RJ
Teixeira, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
8/5/2025,
20/5/2025.
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Hipótese em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão
que indeferiu liminarmente embargos de divergência, em virtude da
ausência de demonstração de cotejo analítico e da similitude fático-
processual entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta, em síntese, que a transação penal e o
acordo de não persecução penal possuem idêntica natureza jurídica,
razão pela qual estaria comprovada a divergência entre o acórdão
recorrido e o entendimento da Corte Especial na Ação Penal no
634/RJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56484611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: 477ad324-d3dd-4f33-9356-40168775135e

3. A Quinta Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que
o Ministério Público detém legitimidade supletiva para propor o acordo
de não persecução penal em ações penais privadas ante a inércia ou
recusa infundada do querelante. Dentre as teses estabelecidas no
julgamento do recurso especial, consignou-se expressamente que "a
distinção entre o ANPP e a transação penal impede a aplicação
automática da jurisprudência restritiva do STJ, garantindo a coerência
do sistema de justiça penal"
, Quinta Turma, DJEN
(REsp 2.083.823/DF
.
18/3/2025)
4. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização
do cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual
entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se
verifica do recurso sob julgamento.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
EREsp n. 2.083.823/DF
Corte Especial, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
23/12/2025.)
Ante o exposto, nego provimento

ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56484611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: 477ad324-d3dd-4f33-9356-40168775135e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.726.147 / SP
Número Registro: 2024/0313450-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013935320208260062 300101820238250100 30010182023825010010013935320208260062
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GALLO FERREIRA COMERCIO DE FRUTAS LTDA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
OSANA MARIA DA ROCHA MENDONÇA - SP122930
EMBARGADO : R. A. F. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: MAGALI RIBEIRO COLLEGA - SP118408
CARMEN LIZ RIBEIRO DA SILVA - SP415682
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GALLO FERREIRA COMERCIO DE FRUTAS LTDA
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
OSANA MARIA DA ROCHA MENDONÇA - SP122930
AGRAVADO
: R. A. F. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS : MAGALI RIBEIRO COLLEGA - SP118408
CARMEN LIZ RIBEIRO DA SILVA - SP415682
Documento eletrônico VDA56706461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:27
Código de Controle do Documento: 15521dbc-b5c8-4968-9740-e20510315508

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:27
Código de Controle do Documento: 15521dbc-b5c8-4968-9740-e20510315508